Tribunal: STF
Processo: ARE 1602842
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DEVULNERÁVEL. RECURSO DA DEFESA. 1. ABSOLVIÇÃOPOR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DEPROVAS. 2. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DO VETOR DACULPABILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA BASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE QUANTO À PENA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de estupro de vulnerável, com base na narrativa consistente da vítima, corroborada por laudo pericial e testemunhos. Os abusos, praticados pelo padrasto da vítima, teriam ocorrido por mais de um ano, iniciando-se quando ela tinha 12 anos. A defesa busca a absolvição por ausência de provas ou o decote da valoração negativa da culpabilidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) apreciar se há provas suficientes, lineares e harmônicas para manter a condenação por estupro de vulnerável em continuidade delitiva; e na dosimetria: (ii) verificar se a valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase do cálculo penalógico, por premeditação e uso de força física, encontra respaldo fático e jurídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em crimes sexuais, possui especial relevância e, no caso concreto, é firme, coerente e pormenorizada, demonstrando a progressão dos abusos - desde toques até conjunção carnal - sempre na ausência da mãe, enquanto a vítima dormia.
4. As declarações da vítima foram corroboradas por: escuta especializada, laudo pericial atestando ruptura himenal antiga, confirmação da testemunha K.P sobre o relato e o estado emocional da vítima, e relatos da genitora sobre o sofrimento psicológico e mudanças de comportamento da ofendida.
5. As supostas contradições entre as declarações da vítima e de sua mãe são periféricas e não comprometem a credibilidade da narrativa central, sobretudo diante da coerência geral dos relatos e do contexto traumático vivenciado.
6. A alegação de ausência de oportunidade para os abusos foi refutada por provas orais e pelo próprio conjunto defensivo, que reconhece que o réu trabalhava em horários variados, com autonomia para retornar à residência em momentos distintos.
7. A jurisprudência sumulada do STJ reforça que a superficialidade dos atos libidinosos não descaracteriza o estupro de vulnerável, sendo irrelevante a alegação de ausência de conjunção carnal em algumas ocasiões.
8. A valoração negativa da culpabilidade foi fundamentada emelementos concretos: premeditação (retornos planejados do trabalho para encontrar a vítima sozinha) e emprego de força física (segurar as mãos da vítima para vencer sua resistência).
9. Conforme entendimento consolidado do STJ, a premeditação pode ser validamente considerada na primeira fase da dosimetria da pena, desde que demonstrada concretamente, como no presente caso.
10. Contudo, o aumento da pena-base não observou o parâmetro jurisprudencial de 1/8 do intervalo do preceito secundário, por circunstância judicial negativada, razão pela qual foi parcialmente reformada a sentença, apenas para redimensionamento da pena.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Teses firmadas: 1. A palavra da vítima, quando coerente, detalhada e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para embasar condenação por estupro de vulnerável. 2. A ausência de contradições relevantes e a convergência entre os relatos da vítima, genitora e testemunhas conferem elevada credibilidade à narrativa acusatória, afastando a tese absolutória. 3. A premeditação e o uso de força física para vencer a resistência da vítima autorizam a valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria da pena. 4. O redimensionamento da pena-base deve observar o parâmetro de 1/8 por circunstância judicial negativada, salvo fundamentação idônea em sentido diverso.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 217-A, 226, II e 71; CF/1988, art. 5º, I; CPP, art. 44, I; STJ, Súmula 593.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.12. STJ AgRg no AgRg no AREsp n. 2.543.522/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 13.08.2024; STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.413.836/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 17.10.2023; STJ, REsp n. 2.174.028/AL, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, 3ª Seção, j. 08.05.2025 (Tema 1.318); STJ, AgRg no AREsp n. 1.231.225/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 03.05.2018.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).
 
“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente